Tribunal: TCU
Processo: 000.670/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9568/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura em desfavor de Gilvan Bezerra de Brito e da empresa Gilvan Bezerra de Brito - ME, em virtude da não apresentação da prestação de contas final dos recursos captados pela entidade para a execução do projeto cultural Pronac 98-3515, celebrado com base no §1o do art. 18 e no art. 26, da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet) e no art. 1o da Lei 8.685/1993 (Lei do Audiovisual), para a produção do longa metragem em 35 mm., denominado "A Inesperada Visita do Imperador"; Considerando que, diante dos fundamentos apresentados pelo Diretor da subunidade responsável pela instrução do feito, os quais indicavam, naquela ocasião, para a possibilidade do cumprimento, ainda que tardio, do projeto cultural, o Tribunal, de forma excepcional, expediu, por meio do Acórdão 282/2020-TCU-Primeira Câmara , as seguintes determinações à Agência Nacional do Cinema (Ancine): "a) analise, no prazo de 180 dias, a prestação de contas do projeto PRONAC 98-3515, para a produção do longa metragem em 35 mm., denominado "A Inesperada Visita do Imperador", e encaminhe o resultado a este Tribunal, independentemente da apresentação ou não do CPB - Certificado de produto Brasileiro; b) reabra o prazo de captação do projeto PRONAC 98-3515, seja por meio de alteração de proponente ou outro meio que entender viável, de forma a permitir a conclusão do projeto, zelando pelos valores captados de forma que eles sejam transferidos diretamente aos credores que retêm a obra, informando a esse Tribunal sobre as providências adotadas no prazo de 180 dias." Considerando que após a análise dos documentos encaminhados pela Ancine e pelo responsável, a unidade instrutora concluiu (peça 105) que o atendimento às diligências do Tribunal se deu de forma insatisfatória, pouco contribuindo para o atendimento ao Acórdão 282/2020-TCU-Primeira Câmara ; Considerando, ainda, o procedimento apontando pela unidade instrutora para o saneamento do caso, que envolve, preliminarmente ao deferimento da reabertura do prazo de captação, o pedido de redimensionamento do projeto e a posterior aprovação deste por parte da Ancine, caso assim entenda cabível; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no princípio constitucional da eficiência, consagrado no art. 37 da Carta Magna, bem como nos arts. 1°, XXI, 17, inciso I, 143, inciso V, alínea "c", e 201, do Regimento Interno do TCU, como medida de excepcionalidade, em: a) notificar Gilvan Bezerra de Brito para que, no prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da notificação, comprove perante este Tribunal que obteve o deferimento da reabertura do prazo de captação de recursos para o Pronac 98-3515, após a adoção de todas as medidas definidas pela Ancine para esse fim ; b) alertar Gilvan Bezerra de Brito que o não atendimento à notificação poderá resultar no julgamento pela irregularidade das contas, com a condenação ao pagamento do débito apurado e da multa previstas no art. 57 da Lei no 8.443/1992, em razão da ausência de entrega do produto final do Pronac 98-3515; e c) notificar a Ancine para que, no prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da notificação, apresente ao Tribunal a conclusão do Relatório de Análise Financeira no 27-E/2021/SEF/SPR/CFI. 1. Processo TC- Processo 000.670/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gilvan Bezerra de Brito (01.537.065/0001-33); Gilvan Bezerra de Brito (XXX.066.904-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura (extinta). 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.